Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708503-11.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO PACHECO LEAL DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Bruno Pacheco Leal da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra o Distrito Federal, não acolheu os pedidos. O apelante foi intimado para se manifestar sobre a tempestividade da apelação (id 35231797). O apelante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 35663986). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da intempestividade. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação. Verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 22.2.2022 (id 34699933), terça-feira e foi publicada no dia 23.2.2022, quarta-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 24.2.2022, quinta-feira. O prazo de interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil). O último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 21.3.2022, segunda-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 24.3.2022, quinta-feira (id 34699935), portanto, intempestivamente. Impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da ausência de um dos requisitos para a sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator